Tribunal: TJBA
Processo: 8081660-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081660-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ART. 309, III, DO CPC. JULGAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 8043144-33.2024.8.05.0000. TESE SUPERVENIENTE DO STF NA ADI 7719. COERÊNCIA E INTEGRIDADE ENTRE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO E O PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA NESTE PROCEDIMENTO ACAUTELATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno em face da decisão do relator que não conheceu da apelação em virtude da perda superveniente do interesse recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em averiguar se permanece o interesse recursal da apelante face a existência de fato superveniente ao julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 309, III, do CPC, a tutela antecipada antecedente perde sua eficácia com o julgamento do pedido principal, podendo, em consonância com o parágrafo único do mesmo dispositivo, haver suscitação de novo pleito desde que tenha havido fato superveniente. 4. No caso, a tutela antecipada antecedente para suspender os efeitos concretos de leis municipais depende e, por isso, se confunde com o pedido principal de inconstitucionalidade, o qual já foi apreciado pelo órgão plenário deste Tribunal de Justiça da Bahia na arguição n. 8043144-33.2024.8.05.0000, proposta pela mesma apelante, que tramitou sob relatoria do Des. Eserval Rocha, sendo o agravo em recurso extraordinário remetido ao STF para análise. 5. Nestes termos, ainda que inexista definitiva na ADI estadual por pendência de julgamento do recurso, o fato superveniente relativo ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 7719, apreciada em 18/08/2025, dois dias antes do não conhecimento da apelação, não influencia na mudança de entendimento exposto na decisão agravada, uma vez que a dependência entre os pedidos exigiria instauração de nova arguição no bojo deste recurso, conforme art. 948 do CPC, uma vez que o órgão fracionário não tem competência para suspender efeitos concretos de uma lei municipal sem declarar sua inconformidade com as normas constitucionais. 6. Além disso, o tribunal deve observar as orientações de seu plenário (art. 927, V, CPC), para que haja coerência e integridade entre as decisões judiciais, havendo meios processuais cabíveis para alcançar o intento pleiteado pela apelante, conforme art. 1.029, §5º, do CPC, mais adequados do que o processamento desta ação acautelatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081660-22.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.